Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SAE/DF. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de suspensão do processo por prejudicialidade externa, afastou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, oriundo de acórdão transitado em julgado que reconheceu o direito ao reajuste do vencimento básico de servidores públicos substituídos em ação coletiva, e concluiu pela possibilidade da incidência da SELIC sobre o valor histórico consolidado e atualizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; (ii) verificar a alegada inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória, por si só, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença com base em prejudicialidade externa, especialmente quando não há dependência lógica entre os processos nem foi deferida tutela de urgência com efeito suspensivo, conforme exige o art. 313, V, do CPC.
4. A simples possibilidade de a decisão rescindenda ser desconstituída não configura risco jurídico concreto capaz de justificar a suspensão da execução, sob pena de tornar qualquer ação rescisória meio automático de paralisar o cumprimento de decisões transitadas em julgado.
5. O acórdão exequendo analisou expressamente a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 864 do STF (RE 905.357/RR), afastando o argumento de inexigibilidade do título executivo judicial, o que impede rediscussão da matéria sob a ótica da coisa julgada.
6. A aplicação da SELIC, na forma prevista pela Resolução n. 303/2019 do CNJ e Emenda Constitucional n. 113/2021, abrange correção monetária e juros moratórios de forma não cumulativa, afastando a ocorrência de anatocismo.
7. A metodologia adotada nos cálculos da execução está em conformidade com a normativa vigente e com precedentes recentes do TJDFT, inexistindo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tramitação de ação rescisória sem tutela de urgência deferida não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença fundada em título judicial transitado em julgado.
2. A inexigibilidade de título executivo judicial não se configura quando o acórdão exequendo expressamente afasta a aplicação da tese de repercussão geral invocada pela parte executada.
3. A aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, conforme previsão constitucional e regulamentação do CNJ, não caracteriza anatocismo nem configura excesso de execução.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 169, §1o, I; CPC, arts. 300 e 313, V, “a”; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1964587, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1984878, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1991291, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível.